Tribunal: TJBA
Processo: 0305369-13.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305369-13.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ARNALDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL JORGE DE ALMEIDA CURVELO

ACORDÃO

Ementa:
Direito
administrativo
. Recurso de a
pela
ção.
Concurso público. Convocação após longo lapso temporal. Publicação exclusiva via diário oficial. Violação ao princípio da publicidade. Sentença
mantid
a
.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado por candidato aprovado em concurso público, anulando ato de eliminação fundado em ausência de comparecimento a convocação publicada exclusivamente no Diário Oficial, após expressivo lapso temporal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a convocação pessoal de candidato aprovado em concurso público quando há longo lapso temporal entre a homologação do certame e o ato convocatório, à luz dos princípios da publicidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O autor foi aprovado em 22º lugar para o cargo de Fiscal de Uso do Solo e Meio Ambiente no concurso regido pelo Edital nº 001/2010, e a convocação ocorreu por meio do Edital nº 09/2010, sem notificação pessoal,
após longo lapso temporal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em situações em que há decurso considerável de tempo entre as fases do concurso, a mera publicação no Diário Oficial não é suficiente para configurar ciência válida do candidato, impondo-se a notificação pessoal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

5. O entendimento adotado pela sentença está alinhado com precedentes do STJ e desta Corte Estadual, que conferem prevalência ao direito fundamental de acesso a cargos públicos e ao respeito aos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
a
pelação nº
0305369-13.2013.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO

DE

CAMAÇARI

e,
como apelado,
ARNALDO PEREIRA DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.